Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-83.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FILHOS MENORES. REDUÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRIANÇAS. NECESSIDADES BÁSICAS. PRESUNÇÃO. FIXAÇÃO PATAMAR RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO SENTENÇA.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, em ação de divórcio cumulada com oferta de alimentos, julgou procedente o pedido para decretar o divórcio e fixar alimentos em favor dos filhos de onze e seis anos de idade no valor equivalente a 50% do salário mínimo, à razão de metade para cada um deles.
2. A obrigação alimentar decorrente do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, inerente ao poder familiar (art. 299 da Constituição Federal, arts. 1.568 e 1.579 do Código Civil, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Alimentos no 5.478/68) reclama, para fixação do seu quantum, a ponderação do binômio necessidade-possibilidade, considerados os elementos do caso concreto e a observação da experiência comum (apreensão empírica), sob as constantes balizas da razoabilidade e da proporcionalidade (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
3. Revela-se adequado o pensionamento alimentar no valor equivalente a 50% do salário mínimo, à razão de metade para cada um dos filhos, de onze e seis anos de idade, cujas necessidades básicas são presumidas.
4. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, os quais devem ajustar suas despesas de forma a contemplar as necessidades da prole. Em que pese a renda mensal do apelante, a evidenciar o decréscimo das suas possibilidades, não é razoável a redução dos alimentos fixados na r. sentença, sendo imperioso ajustar suas finanças para atender as necessidades dos filhos.
5. Apelação conhecida e desprovida.